Tribunal: TJSP
Processo: 1036659-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036659-24.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa do Autor e, no mérito,
julgar improcedente a demanda. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036659-24.2019.8.26.0002 -Voto no 37.876
2
APELAÇÃO No 1036659-24.2019 (2)
APELANTE: Alexsandro Gonçalves dos Santos
APELADA: Tokio Marine Seguradora S/A
COMARCA: São Paulo F.R. de Santo Amaro 2a Vara Cível
Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
moral. Legitimidade ativa do beneficiário do seguro
reconhecida. Cobertura para morte acidental, não para morte
natural. Ação improcedente. Recurso provido para reconhecer
a legitimidade ativa do Autor e, no mérito, julgar improcedente
a demanda.
VOTO n.° 37.876
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a
ação de cobrança fundada em seguro de vida. O magistrado,
Doutor
Caio
Moscariello
Rodrigues,
considerou
não
comprovada a condição de beneficiário do Autor e reconheceu
sua ilegitimidade ativa para requerer a indenização securitária.
Imputou ao Autor as verbas de sucumbência com honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036659-24.2019.8.26.0002 -Voto no 37.876
3
Apela o Autor insistindo que o
segurado era seu pai afetivo. Diz que sua data de nascimento é
idêntica à mencionada no contrato e a troca de sobrenome entre
Souza e Santos decorreu de erro material. Aduz cerceamento de
defesa, pois pretendia provar a verdadeira causa da morte do pai.
Insiste no pagamento da indenização securitária, auxílio funeral
e indenização por dano moral.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo, porque autorizado o recolhimento das custas ao final
do processo, e respondido.
É o relatório.
Daniel Ferreira Júnior contratou
seguro de vida da Tokio Marine Seguradora S/A, com cobertura
para morte acidental de R$150.000,00 e auxílio funeral até
R$15.000,00, figurando como beneficiário o filho Alexsandro
Gonçalves dos Santos. Daniel faleceu em 22 de julho de 2018 e,
após a recusa da seguradora comunicada em março de 2019,
Alexsandro ajuizou esta ação de cobrança.
O Autor é parte legítima. A
apólice indica como beneficiário Alexsandro Gonçalves de
Souza, nascido em 25 de dezembro de 1976. O nome do Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036659-24.2019.8.26.0002 -Voto no 37.876
4
está errado, Souza no lugar de Santos, mas a data de nascimento
é idêntica, prestando verossimilhança à versão do Autor de que a
diversidade do sobrenome decorreu de erro material. E pouco
importa sua condição de filho afetivo. O segurado pode indicar
qualquer pessoa, sem necessidade de parentesco.
Reconhecida a legitimidade ativa
do Autor e estando madura a causa, passa-se a análise do mérito
conforme o art. 1.013, §3o, do CPC.
A apólice juntada pelo próprio
Autor é clara quanto à cobertura apenas para “morte acidental”,
não abrangendo, à evidência, a morte por causas naturais, como
o infarto.
No caso, o exame necroscópico
elaborado pelo IML, concluiu que o segurado morreu de
miocardiopatia aguda, classificando-a como morte natural.
É inadmissível a intervenção do
juiz para ampliar ou reduzir o objeto do contrato claramente
definido, mesmo que o considere excessivamente restritivo,
porque fora este, limitado, e não outro, o risco que a Ré se
obrigou a correr por conta do prêmio prefixado. A ampliação do
objeto do contrato de seguro, isto é, dos riscos cobertos, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036659-24.2019.8.26.0002 -Voto no 37.876
5
correspondente elevação do prêmio, leva necessariamente ao
desequilíbrio econômico do ajuste.
A definição dos riscos e limitação
das garantias são inerentes ao contrato de seguro, consoante se
extrai do artigo 760 do Código Civil. Estas são as bases tomadas
em conta nos cálculos atuariais que, associados a levantamentos
estatísticos dos sinistros, permitem a definição dos valores dos
prêmios e indenizações.
Nem a incidência das normas de
proteção ao consumidor autorizava interpretação diversa,
porquanto não se pode reputar abusiva a oferta de cobertura
mínima por invalidez total, se o reduzido valor do prêmio pago
não sugere obrigação mais ampla.
Ante
o
exposto,
afastada
a
ilegitimidade do Autor, julga-se improcedente a demanda,
ficando mantida a distribuição da sucumbência.
Pedro Baccarat
Relator